Tribunal: TJES
Processo: 5006647-88.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006647-88.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO DE CARVALHO BOSSOIS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006647-88.2023.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RODRIGO DE CARVALHO BOSSOIS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FABIO PRETTI

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RODRIGO DE CARVALHO BOSSOIS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que é policial civil (perito), recebendo Gratificação de Serviço Extra, oriunda da Lei Complementar nº 117/1998. Informa, no entanto, que o requerido não efetua o pagamento do décimo terceiro e do terço constitucional de férias sobre a GSE, considerando, para tanto, apenas o subsídio mensal percebido. Busca, assim, seja reconhecido o pagamento da GSE com base no 13º salário e terço constitucional de férias, bem como o pagamento da importância de R$ 4.656,60 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).

Em contestação (ID 6737847), o ente estadual argui preliminar de prescrição. No mérito, informa que as vantagens pecuniárias de natureza eventual não incidem na base de cálculo da contribuição previdenciária e não integram a remuneração do servidor.

A sentença (ID 6737860) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento, com juros de mora desde a citação, e correção monetária, devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal
”.

Irresignado, o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (ID 6737862), reiterando que o adicional pela prestação de serviços extraordinários é vantagem pecuniária de natureza eventual. Sendo assim, não integra a base de cálculo da remuneração do servidor para nenhuma finalidade.

O autor ofertou contrarrazões (ID 6737864), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

A controvérsia dos autos cinge-se na alegação formulada pela parte recorrida de que faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional baseado no valor de sua remuneração mensal integral, compreendendo além do subsídio, a gratificação por escala de serviço extra (serviço extraordinário).

Assim prevê o art. 101 da Lei Complementar nº 46/94, do Estado do Espírito Santo:
“Art. 101 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.§ 2º A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração”.

Da leitura do dispositivo, urge destacar a natureza indenizatória e
propter laborem
da gratificação de serviço extraordinário, que não pode ser acrescida ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional, pois já inclusos nesta os vencimentos e adicionais ordinários que os servidores fazem jus pelo exercício do cargo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. HORAS EXTRAS. VANTAGEM PROPTER LABOREM. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. DESCABIMENTO.
O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que gratificação de assiduidade, adicional noturno e de serviços extraordinários (hora-extra) são gratificações de serviço (propter laborem), que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidos na aposentadoria
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ ¿ AgRg no Ag: 1031515 DF 2008/0065075-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/06/2008, T5 ¿ QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 25/08/2008).

Se não bastasse, no julgamento do PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI N. 0000015-21.2023.8.08.9101 ficou definido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais que:
“a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim”
.

Assim, o pedido autoral não merece prosperar.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)